Tribunal: TJBA
Processo: 0102509-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102509-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ESPÓLIO DE RAYMUNDO VASCONCELOS PORCIUNCULA registrado(a) civilmente como RAYMUNDO VASCONCELOS PORCIUNCULA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. REVELIA DA SEGURADORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR DA DÍVIDA FINANCIADA INFERIOR AO CAPITAL SEGURADO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E REPASSE DO SALDO REMANESCENTE AOS HERDEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, ajuizada por espólio de segurado falecido durante a vigência de seguro prestamista. A sentença reconheceu a cobertura securitária, determinando a quitação do financiamento contratado junto ao Banco do Brasil, bem como o pagamento do saldo remanescente aos herdeiros. A apelação sustenta a ausência de envio da documentação necessária à regulação do sinistro, bem como a limitação da indenização ao capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de envio da documentação mínima inviabiliza a cobertura securitária; (ii) estabelecer se é devida a quitação integral da dívida e o repasse do saldo remanescente aos herdeiros, limitado ao valor do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da seguradora, em razão da ausência de contestação tempestiva, conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

4. Do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o falecimento do segurado ocorreu durante a vigência da apólice, estando o saldo devedor da operação de crédito inferior ao capital segurado, o que impõe a quitação da dívida e o repasse do excedente aos herdeiros, conforme cláusula contratual expressa.

5. A jurisprudência do STJ admite o pagamento de saldo remanescente do seguro prestamista aos herdeiros, desde que haja previsão contratual, como no caso concreto.

6. A correção monetária, calculada pelo IPCA, visa à preservação do valor da indenização e encontra respaldo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

7. Os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, sendo compensatórios pela mora contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contestação tempestiva acarreta revelia e presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

2. É válida a cláusula contratual que prevê o repasse do saldo remanescente da indenização securitária aos herdeiros do segurado, desde que a dívida garantida seja inferior ao capital segurado.

3. A correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização securitária, com fulcro nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406; 757; 781; 792. CPC, arts. 240, 344, 1.010, II e III, 85, §11. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; TJ-SC, APL 03027436220198240045, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 27.07.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5005517-16.2020.8.13.0145, Rel. Des. João Câncio, j. 26.04.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2